Tribunal: TJMT
Processo: 1021205-11.2021.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021205-11.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Compra e Venda, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO JOSE VINCENZI - CPF: 885.769.570-00 (APELANTE), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), THIAGO ELIAS DE MIRANDA - CPF: 087.301.916-45 (APELADO), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –ABERTURA DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO - PROVIDÊNCIA NÃO EFETIVADA – DESERÇÃO – ART. 1.007, §4º, DO CPC – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC
- RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do Recurso ante a deserção (art. 1.007, §4º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Embargos à Execução extintos

sem apreciação de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, segunda parte, do CPC, por perda de interesse processual superveniente, sendo determinado ao embargante o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante aduz que “
a extinção ocorreu por abandono da causa pelo Embargado, por inércia, ensejou a extinção do feito sem exame do mérito (art. 485, III CPC)”.

Pede a reforma da sentença, para condenar o apelado em custas e honorários.

Sem contrarrazões (ID. 215392524).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante
foi intimado para efetuar o preparo em cinco dias, mas não se manifestou (ID. 217419685 e ID. 219268196).

Dessa maneira, o não conhecimento do Recurso se impõe, ante a deserção
(1.007, §4º, do CPC c/c art. 73 do RITJ/MT)
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PREPARO NÃO EFETUADO - DESERÇÃO - ART. 1.007, §4º DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO. A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do Recurso ante a deserção, nos termos do art. 1.007, §4º do CPC.
(TJMT – AP 1033837-30.2017.8.11.0041
, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 05/08/2020
).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. PROCEDÊNCIA. 1. A majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 é devida se estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 2. Dessa forma, procedem os argumentos expostos nos Embargos de Declaração a fim de que se determine a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de Declaração acolhidos.
(STJ - EDcl no REsp: 1856491 PB 2020/0004397-2, Rel. Min. Herman Benjamin, Julgamento: 19/04/2021, Segunda Turma, DJe 02/08/2021).

Pelo exposto,
não conheço do Recurso

e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o montante atualizado da causa (artigo 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024